Tribunal: TJSP
Processo: 2011443-74.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Pretensão do autor voltada à rescisão de decisões interlocutórias que não lhe concederam a integralidade do benefício da justiça pleiteado. Decisão interlocutória que só é passível de impugnação por meio de ação rescisória quando houver abordado questão de mérito. Precedentes. Ausência de interesse de agir, pela inadequação

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Pretensão do autor voltada à rescisão de decisões interlocutórias que não lhe concederam a integralidade do benefício da justiça pleiteado. Decisão interlocutória que só é passível de impugnação por meio de ação rescisória quando houver abordado questão de mérito. Precedentes. Ausência de interesse de agir, pela inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial (CPC, art. 330, III). Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.